Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. MORA CONFIGURADA.
1. Dispõe o § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, que a mora poderá ser comprovada por envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor. Precedentes desta 7a Turma Cível.
2. É válida a notificação extrajudicial, para fins de constituir em mora o devedor, acerca de obrigações contratuais regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, remetida para o mesmo endereço constante no contrato com a instituição financeira, ainda que retorne com o aviso de ser o réu desconhecido no local.
3. Recurso provido.